Tribunal: TRF3
Processo: 5000714-08.2024.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
334/775)

5000714-08.2024.4.03.6144

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000714-08.2024.4.03.6144

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: SETEC TECNOLOGIA S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO PIRES DA SILVA - SP111399-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA FAZENDA NACIONAL. ARTIGO 19 DA LEI No 10.522/2002. ROL TAXATIVO. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SETEC TECNOLOGIA S/A contra sentença que homologou o reconhecimento jurídico do pedido em sede de embargos à execução fiscal. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito com fundamento no artigo 487, incisos II e III, do Código de Processo Civil, mas deixou de condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante sustenta que a matéria referente à prescrição do crédito tributário não consta no rol de isenção de honorários previsto na Lei no 10.522/2002. A recorrente afirma que a Fazenda Nacional deu causa à instauração do processo ao propor execução fiscal de crédito já extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da prescrição do crédito tributário enquadra-se nas hipóteses de dispensa de honorários advocatícios do artigo 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002; e (ii) definir a responsabilidade pelo ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção de honorários advocatícios estabelecida no artigo 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002 exige que a matéria reconhecida esteja prevista nos incisos do referido artigo ou no artigo 18 da mesma lei. A propositura de execução fiscal de crédito tributário prescrito não integra o rol taxativo de matérias que autorizam a dispensa da verba sucumbencial pela União.

A imposição dos ônus processuais fundamenta-se no princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à instauração da lide deve arcar com as despesas correspondentes. A União Federal reconheceu a prescrição somente após a oposição dos embargos à execução fiscal, o que caracteriza a sua responsabilidade pelos honorários.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos patamares mínimos previstos no artigo 85, § 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, observadas as faixas do § 5o. Incide a redução de metade da verba honorária, conforme o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento do pedido no prazo para impugnação e da extinção da inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos mínimos legais do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, com a redução prevista no artigo 90, § 4o, do mesmo diploma.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de condenação em honorários advocatícios prevista no artigo 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002 é restrita às matérias expressamente elencadas no referido dispositivo legal; 2. O reconhecimento da prescrição do crédito tributário pela Fazenda Nacional após o ajuizamento dos embargos à execução enseja a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade”.

Legislação relevante citada: Lei no 10.522/2002, art. 18 e art. 19, § 1o, I; CPC, art. 85, § 3o e § 5o; CPC, art. 90, § 4o; CPC, art. 487, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 798.313/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 15.03.2007; STJ, EREsp 490.605/SC, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, j. 04.08.2004; STJ, REsp 557.045/SC, Rel. Min. José Delgado, j. 13.10.2003; STJ, REsp 439.573/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, j. 04.09.2003; STJ, REsp 472.375/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 18.03.2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000714-08.2024.4.03.6144

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: SETEC TECNOLOGIA S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO PIRES DA SILVA - SP111399-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Apelação interposta por SETEC TECNOLOGIA S/A contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, homologou o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela embargante, nos termos do artigo 487, II e III, do CPC, e deixou de condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega, em síntese, que a matéria sobre a qual versou esta lide – a propositura de execução fiscal após a extinção do crédito tributário por força da prescrição – não consta no rol taxativo declinado nos artigos 18 e 19 da Lei no 10.522/02. Aduz, ainda, que, antes de ser aberta a oportunidade para impugnar os embargos à execução fiscal, a fazenda nacional teve duas oportunidades para reconhecer juridicamente o pedido formulado neste feito e não o fez.

Com contrarrazões (id 337443883).

É o relatório.

admb

VOTO

A) Do artigo 19, I, da Lei no 10.522/02

Os artigos 18 e 19, §1o, da Lei no 10.522/02 estão assim redigidos, verbis:

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:

(...)

§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).

§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.

§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)

I - matérias de que trata o art. 18;

II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

III - (VETADO)

IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)

VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

I -reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)”

No caso dos autos, como bem salientado pela parte apelante, a propositura de execução fiscal sem o devido cuidado e observância dos marcos de contagem do prazo de prescrição não se encontra, por si só, em quaisquer dos incisos do artigo 19 da Lei no 10.522/02. Logo, dado que a isenção ao pagamento de honorários advocatícios depende do cumprimento das duas condições declinadas no parágrafo 1o da referida norma, descabe aplicá-la.

b) Da fixação do ônus de sucumbência

No que toca aos honorários advocatícios, a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual: "aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes". Precedentes: AgRg no Ag n.° 798.313/PE, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15/03/2007, DJ de 12/04/2007; EREsp n.° 490.605/SC, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, julgado em 04/08/2004, DJ de 20/09/2004; REsp n.° 557.045/SC, Ministro José Delgado, DJ de 13/10/2003; REsp n.° 439.573/SC, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, julgado em 04/09/2003; REsp n.° 472.375/RS, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 18/03/2003, DJ de 22/04/2003.

No caso dos autos, a parte autora opôs os presentes embargos à execução fiscal e, somente após, a União Federal reconheceu a prescrição dos tributos cobrados. Logo, é cabível a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

Em relação ao quantum, considerada a natureza da demanda, o trabalho realizado pelos advogados e o valor dado à causa (R$ 1.219.779,97), cabível a sua fixação no patamar mínimo previsto nos incisos I ao V do §3o do artigo 85 do CPC, observada a respectiva atualização e as faixas do §5o do mesmo dispositivo, com a redução preconizada no artigo 90, §4o, do referido códex, dado o reconhecimento jurídico do pedido pela parte adversa no prazo para impugnar os embargos à execução fiscal e, na mesma oportunidade, ter extinguido a inscrição em dívida ativa.

c) Do dispositivo

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA FAZENDA NACIONAL. ARTIGO 19 DA LEI No 10.522/2002. ROL TAXATIVO. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SETEC TECNOLOGIA S/A contra sentença que homologou o reconhecimento jurídico do pedido em sede de embargos à execução fiscal. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito com fundamento no artigo 487, incisos II e III, do Código de Processo Civil, mas deixou de condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante sustenta que a matéria referente à prescrição do crédito tributário não consta no rol de isenção de honorários previsto na Lei no 10.522/2002. A recorrente afirma que a Fazenda Nacional deu causa à instauração do processo ao propor execução fiscal de crédito já extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da prescrição do crédito tributário enquadra-se nas hipóteses de dispensa de honorários advocatícios do artigo 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002; e (ii) definir a responsabilidade pelo ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção de honorários advocatícios estabelecida no artigo 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002 exige que a matéria reconhecida esteja prevista nos incisos do referido artigo ou no artigo 18 da mesma lei. A propositura de execução fiscal de crédito tributário prescrito não integra o rol taxativo de matérias que autorizam a dispensa da verba sucumbencial pela União.

A imposição dos ônus processuais fundamenta-se no princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à instauração da lide deve arcar com as despesas correspondentes. A União Federal reconheceu a prescrição somente após a oposição dos embargos à execução fiscal, o que caracteriza a sua responsabilidade pelos honorários.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos patamares mínimos previstos no artigo 85, § 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, observadas as faixas do § 5o. Incide a redução de metade da verba honorária, conforme o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento do pedido no prazo para impugnação e da extinção da inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos mínimos legais do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, com a redução prevista no artigo 90, § 4o, do mesmo diploma.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de condenação em honorários advocatícios prevista no artigo 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002 é restrita às matérias expressamente elencadas no referido dispositivo legal; 2. O reconhecimento da prescrição do crédito tributário pela Fazenda Nacional após o ajuizamento dos embargos à execução enseja a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade”.

Legislação relevante citada: Lei no 10.522/2002, art. 18 e art. 19, § 1o, I; CPC, art. 85, § 3o e § 5o; CPC, art. 90, § 4o; CPC, art. 487, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 798.313/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 15.03.2007; STJ, EREsp 490.605/SC, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, j. 04.08.2004; STJ, REsp 557.045/SC, Rel. Min. José Delgado, j. 13.10.2003; STJ, REsp 439.573/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, j. 04.09.2003; STJ, REsp 472.375/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 18.03.2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão